Tribunal: TJES
Processo: 5005182-10.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005182-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANGELA DE OLIVEIRA BITTENCOURT e outros
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.º 5005182-10.2024.8.08.0011

Recorrente/Recorrida: MARIA ÂNGELA DE OLIVEIRA BITTENCOURT

Recorrente/Recorrido: BANCO CETELEM S.A. (sucedido por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., por sua vez sucedido por BANCO INBURSA S.A.)

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora, visto que preenchidos os requisitos legais
.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUCESSÃO PROCESSUAL DEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NA FORMA SIMPLES PARA VALORES DESCONTADOS ANTES DE MARÇO/2021 E EM DOBRO PARA OS POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 5.000,00. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
. A autora, pensionista do INSS, pleiteou a declaração de inexistência de débito referente a um empréstimo consignado (contrato n° 22-846779938/20), que afirma não ter contratado, além da restituição dos valores descontados e indenização por danos morais
.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito, determinou o cancelamento dos descontos e condenou o réu a restituir o valor de R$ 11.945,12, de forma simples, mas negou o pedido de danos morais
.

A instituição financeira recorreu, defendendo a validade da contratação eletrônica e a necessidade de devolução dos valores creditados à autora
. A autora, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a condenação por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em determinar a validade do negócio jurídico de refinanciamento de empréstimo consignado, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte autora, e a consequente responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes da alegada ausência de manifestação de vontade da consumidora.

III. DA PRELIMINAR E DA SUCESSÃO PROCESSUAL

Da Sucessão Processual Superveniente:
Analiso, prioritariamente, o pedido de sucessão processual formulado na petição de
ID 12580128
.
Neste documento, o Banco BNP Paribas Brasil S.A. e o
Banco Inbursa S.A.
informam a este juízo a celebração de um "Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios", pelo qual o Banco Inbursa S.A. tornou-se o detentor exclusivo dos direitos e responsabilidades do contrato em litígio
. Diante da comprovação da cessão, nos termos do art. 778, §1º, III, do CPC,
defiro
o pedido e determino a sucessão processual, para que o Banco Inbursa S.A. passe a constar como parte requerida/recorrente
, devendo a Secretaria proceder às devidas anotações. Com isso, as preliminares e o mérito serão analisados em face do sucessor.

Da Dialeticidade Recursal:
Rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo as normas da Lei n.º 8.078/1990. O ponto nodal da controvérsia cinge-se na regularidade da contratação de empréstimo consignado em nome da requerente.

Segundo a instituição financeira, o contrato nº 22-846779938/20 é resultado de um refinanciamento que liquidou um contrato anterior, liberando um saldo remanescente de R$ 863,49, disponibilizado em conta de titularidade da autora
. A parte autora, contudo, é firme em negar qualquer relação contratual.

Compulsando os autos, verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação por biometria facial), não há elementos suficientes que corroborem a contratação pela autora. A concretização do negócio através de “captura de selfie” exige segurança máxima para impedir fraudes, o que não se verifica no caso. Embora a declaração de vontade não dependa de forma especial (art. 107 do CC), a simples "selfie", isoladamente, não constitui prova inequívoca de vontade contratual, podendo ser facilmente manipulada por fraudadores.

Ademais, sendo o negócio jurídico um refinanciamento, a parte requerida não trouxe aos autos o contrato originário, o que impede a apuração da autenticidade da própria dívida original. Chama a atenção, ainda, que a operação digital teria sido concluída em menos de 02 minutos
, tempo incompatível com a análise cuidadosa esperada, especialmente de consumidores idosos.

O fato é que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a autora quis, de forma hialina e segura, contratar o empréstimo consignado. Ao que tudo indica, a autora foi vítima de fraude, o que constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Da Repetição do Indébito: A sentença merece reforma. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do
EDiv-AREsp 676.608/RS
,
firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento volitivo (culpa ou dolo). Contudo, modularam-se os efeitos para que tal entendimento se aplique apenas a pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão (30/03/2021). Assim, os descontos realizados a partir de março de 2021 devem ser restituídos em dobro, e os anteriores, de forma simples.

Do Dano Moral: A sentença também merece reforma neste ponto. O ato ilícito (contrato fraudulento) e os consequentes descontos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, que independe de prova do sofrimento. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da Compensação:
A autora, em suas contrarrazões, anuiu com a compensação dos valores que porventura tenha recebido
.
Assim, fica resguardado à parte requerida o direito de compensar, na fase de cumprimento de sentença, o valor de
R$ 863,49
que foi creditado na conta da autora, conforme TED de ID 11993813
.

V. DISPOSITIVO E TESE

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
de ambos os recursos e DOU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:
a)
Condenar

a parte requerida,
BANCO INBURSA S.A.
, a restituir à autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, na
forma simples
para o período anterior a 30 de março de 2021 e em
dobro
para os descontos efetivados a partir de 30 de março de 2021, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora desde a citação; b)
Condenar

a parte requerida,
BANCO INBURSA S.A.
, a pagar à autora a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente e com juros de mora a partir da data deste acórdão; c)
Autorizar

a compensação do valor de
R$ 863,49 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos)
, creditado na conta da autora, devidamente corrigido desde a data da transferência e com juros de mora desde a citação.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial de ambos os recursos.

É como voto.

Tese de julgamento:

“Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a rescisão do contrato de empréstimo consignado, com a repetição do indébito na forma dobrada para os descontos realizados a partir de 30/03/2021 (marco do EDiv-AREsp 676.608/RS) e na forma simples para o período anterior, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores”.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)